Tribunal: STF
Processo: RE 76158
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
- Penhora no rosto dos autos de inventário. Inviável prosseguir a execução enquanto não partilhados os bens inventariados. Inteligência do art. 936 do Cod. Proc. Civil. Dissídio jurisprudencial comprovado. Recurso extraordinário provido.